Tribunal: TJDFT
Processo: 0735752-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735752-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDSON MARQUES SOARES DA SILVA AGRAVADO: FEDERACAO BRASILIENSE DE FUTEBOL DE SALAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEDSON MARQUES SOARES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de exigir contas ajuizada pela FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE FUTEBOL DE SALÃO, fixou os honorários periciais em R$ 10.000,00 e determinou a intimação da parte requerida para promover o depósito do valor dos honorários, decisão nos seguintes termos: “1. Trata-se de discussão acerca do valor dos honorários pleiteados para realização de perícia contábil na presente ação de exigir contas. 2. Conquanto a eminente perita nomeada por este juízo tenha reduzido o montante originalmente indicado de R$ 21.175,00 para 19.250,00; e explicado as razões do valor final requerido para a realização do trabalho pericial nos presentes autos, entendo que os honorários cobrados no caso em análise ainda estão acima dos ordinariamente fixados para trabalhos correlatos. 3. Ademais, diante dos documentos juntados, a perícia não se afigura de tal modo complexa a ponto de tomar grande tempo da perita e os quesitos são objetivos e de fácil resposta. Importante considerar, ainda, a desnecessidade de deslocamento para a realização da perícia. 4. Portanto, com base nessas premissas, fixo os honorários periciais em R$ 10.000,00, sem acréscimos quanto a eventuais quesitos suplementares, a serem pagos pela parte requerida no prazo de 10 (dez) dias, a contar da possível aceitação da perita.” 5. Havendo concordância, destaco que os trabalhos deverão ser iniciados tão logo seja depositada a quantia, sob pena de prejuízo à celeridade processual. 6. Diga a il. perita se aceita o encargo pelo valor acima fixado e, em caso afirmativo, prossiga-se nos termos da decisão de ID no 114728327, intimando-se a parte requerida a promover o depósito do valor dos honorários, a fim de viabilizar a perícia.” ID 136875792, autos de origem (grifei). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Em suas razões (ID 40577023), o agravante sustenta, em síntese, que “não foi o Agravante quem postulou a prova pericial, sendo-lhe manifestamente indevida a imposição de pagamento integral dos honorários periciais da maneira como determinado na decisão agravada.”- ID 40577023, p. 5. E acrescenta: “Em socorro ao equivoco narrado, o art. 95 do CPC de maneira expressa, dispõe que haverá o rateio dos honorários periciais quando esta for determinada de ofício, não restando dúvidas quando a necessária divisão do encargo, sob pena de ofensa ao referido artigo.” - ID 40577023, p. 5. Ao final, requer: “a) Que seja deferida a concessão dos efeitos da antecipação da tutela recursal, a fim de suspender a decisão agravada e, por consequência, obstar a continuidade dos atos processuais até decisão final deste recurso, tendo em vista a presença de fumus boni iuris e do periculum in mora para o deferimento da medida; b) A intimação da Agravada para apresentar contraminuta, caso queira; c) No mérito, que a antecipação dos efeitos da tutela recursal seja confirmada, dando provimento ao presente Agravo de Instrumento, para, determinar o rateio dos honorários periciais a rigor do art. 95 do CPC, pelas razões acima expostas. - ID 40577023, p. 7. Preparo regular (ID 40577025 e 40577026). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do CPC traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento. “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Na hipótese, a decisão de origem se limitou a: a) fixar os honorários periciais em R$ 10.000,00; b) determinar a intimação da perita para informar se aceita o encargo pelo valor fixado e, em caso afirmativo, determinar a intimação da parte requerida a promover o depósito do valor dos honorários a fim de viabilizar a perícia. Decisão que, à vista das hipóteses de cabimento de recurso previstas no art. 1.015, CPC, não é passível de ser atacada via agravo de instrumento. Insubsistente a alegação do agravante de que “O presente recurso é cabível, porque interposto contra decisão que impõe ao Agravante a obrigatoriedade de custear sozinho a produção de prova pericial determinada de ofício, resultando em uma inversão do ônus probatório, a teor do disposto no art. 1.015, inciso XI do CPC.” - ID 40577023, p. 1. Não houve inversão do ônus da prova, mas somente a determinação de custeio da perícia pela parte requerida nos termos definidos no acórdão pelo qual cassada a sentença e determinada a realização da perícia (Acórdão de ID 29502711, autos de origem). Eventual discordância acerca da responsabilidade pelo custeio deveria ter sido objeto de impugnação quando da publicação do acórdão, o que não se deu. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora